Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-55.2021.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000140-55.2021.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARY SANDRA LISBOA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO, DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO.
PROFESSORA
MUNICIPAL
.
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.

AMPLIAÇÃO

DA
JORNADA DE TRABALHO.
INTERESSE PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO.

LEI MUNICIPAL Nº 129/2016, ARTS. 35 E 36. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

O legislador municipal, ao autorizar a ampliação e efetivação da carga horária do professor municipal, condicionou sua realização à verificação, pela Administração Pública, da existência de interesse público na sua implementação, bem como de alguns requisitos, os quais, pela documentação juntada aos autos, a Autora não comprovou.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000140-55.2021.805.0224
,
da Comarca de Santa Rita de Cássia, sendo apelante
MARY SANDRA LISBOA DOS SANTOS OLIVEIRA

e apelado
M
UNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.